Tribunal: TJES
Processo: 0000054-66.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-66.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR LEMOS PEREIRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000054-66.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR LEMOS PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A, RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ibatiba/ES, que absolveu o réu Valdenir Lemos Pereira das imputações de tentativa de feminicídio e resistência à prisão.

II – Questão em discussão

Verificação de eventual decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a justificar a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

III – Razões de decidir

A decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença revela-se desconectada do conjunto probatório constante nos autos, o qual aponta de forma contundente para a materialidade e autoria delitivas. Os elementos colhidos na fase investigativa e em juízo — incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais, e especialmente os depoimentos da vítima, de policiais militares e de testemunha presencial — demonstram a prática de violência física grave no contexto de violência doméstica, com agressões que apenas cessaram em razão da intervenção policial. O réu, segundo os autos, também resistiu à prisão. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que somente se admite a anulação do julgamento pelo Júri quando a decisão dos jurados for completamente dissociada do acervo probatório, como se constata no caso em tela.

IV – Dispositivo e tese firmada

Recurso provido para anular a sentença absolutória e determinar que o réu Valdenir Lemos Pereira seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de veredito manifestamente contrário à prova dos autos.

Tese:
É cabível a anulação de decisão absolutória do Tribunal do Júri quando o veredito dos jurados se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, conforme previsão do art. 593, III, “d”, do CPP, especialmente quando demonstrada a existência de farto conjunto probatório no sentido da materialidade e autoria delitivas.

Legislação citada

Código Penal:

• Art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I e II (tentativa de feminicídio)

• Art. 14, II (tentativa)

• Art. 329 (resistência)

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Código de Processo Penal:

• Art. 593, III, “d” (apelação – decisão contrária à prova dos autos)

Jurisprudência citada

STJ, AgRg no AREsp n. 2.621.659/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN 28/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em face da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ibatiba/ES, que absolveu o apelado VALDENIR LEMOS PEREIRA da acusação da prática dos crimes capitulados no artigo 121, § 2º I, IV e VI e § 2º-A. I e II, c/c art.

14, II, do Código Penal (no contexto da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Sirlene Bernardo da Silva), e no artigo 329 do Código Penal (em relação às vítimas CB/PMES Jean Antônio de Almeida Silva Souza e SD/PMES Rodrigo de Almeida Dias)
.

O Ministério Público, ora apelante, em suas razões recursais, pugna pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos

.

Requer, por conseguinte, que o apelado seja submetido a novo julgamento

.

Devidamente intimado, o apelado Valdenir Lemos Pereira apresentou contrarrazões

, sustentando a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de anular a sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos

.

É o relatório. À revisão.

Ao incluir em pauta, lançar em pauta física em decorrência de pedido expresso já formulado pelo advogado do Recorrido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000054-66.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR LEMOS PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A, RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ibatiba/ES, que absolveu o apelado VALDENIR LEMOS PEREIRA da acusação da prática dos crimes capitulados no artigo 121, § 2º I, IV e VI e § 2º-A. I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal (no contexto da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Sirlene Bernardo da Silva), e no artigo 329 do Código Penal (em relação às vítimas CB/PMES Jean Antônio de Almeida Silva Souza e SD/PMES Rodrigo de Almeida Dias).

O Ministério Público, ora apelante, em suas razões recursais, pugna pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, por conseguinte, que o apelado seja submetido a novo julgamento.

O cerne da questão recursal reside na alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado Valdenir Lemos Pereira, seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme a denúncia, no dia 18/01/2023, o denunciado, com a intenção de matar, teria lesionado sua ex-companheira, Sirlene Bernardo da Silva, com socos na cabeça e batendo sua cabeça contra os degraus da escada. A consumação da morte só não ocorreu devido à chegada da equipe policial, que cessou as agressões. O motivo do crime teria sido torpe, visando vingança por possível traição, e o denunciado teria impossibilitado a defesa da vítima ao agredi-la pelas costas com um soco na nuca. Consta, ainda, que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, por razões da condição de sexo feminino.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, enfatizou que a decisão absolutória dos jurados se encontra completamente dissociada do acervo probatório constante nos autos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada, por ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), quando o julgamento proferido pelos jurados não encontra nenhum apoio nas provas colhidas, ou seja, quando for totalmente arbitrária e distante de qualquer elemento probatório. Não é o caso de mero acolhimento de uma das teses apresentadas em plenário, mas sim de ausência de qualquer suporte probatório (AgRg no AREsp n. 2.621.659/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

No presente caso, a narrativa fática apresentada na denúncia, os elementos de prova produzidos durante a instrução e os depoimentos colhidos ao longo do processo indicam a materialidade e a autoria dos crimes imputados.
A intervenção policial foi determinante para cessar as agressões
, conforme narrado na inicial acusatória. A materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio em face da ofendida Sirlene Bernardo da Silva restaram comprovadas durante o curso da persecução criminal pelo “Boletim de Ocorrência n.º 49999784” (folhas 18 a 21); “Boletim de Atendimento de Urgência” (folhas 23 a 24); “Auto Subscrito” (folhas 25); “Laudo de Exame de Lesões Corporais” (folhas 63 a 63 verso); bem como pela prova oral colhida.

A testemunha Jean Antonio de Almeida Silva Souza,
policial militar que participou das
diligências
que culminaram com a prisão do acusado Valdenir Lemos Pereira, além de ratificar as suas declarações extrajudiciais, noticiou que na data dos fatos por determinação do COPOM, se deslocou até à Rua Rodrigo Leite Justo, s/nº., Floresta II, em Ibatiba, Município deste Estado, a fim de averiguar uma ocorrência de violência doméstica, , e ao chegar no local indicado, visualizou o réu muito exaltado e a vítima Sirlene Bernardo da Silva caída sobre o solo sem condições de exprimir palavras ou gestos, com um sangramento na região da face, além de alguns dentes de sua arcada arrancados. Disse, ainda, que ao efetuar a abordagem do acusado que se encontrava agressivo e descontrolado, desobedeceu a ordem emanada, sendo necessário utilizar força para contê-lo (mídia fl. 141).

A vítima Sirlene Bernardo de Souza, em Juízo, afirmou ter sido agredida pelo réu Valdenir Lemos Pereira também em outras ocasiões (mídia fl. 141).

A testemunha Elidio Carvalho Bastos, em Juízo, declarou ter visualizado as agressões perpetradas pelo apelado Valdenir Lemos Pereira contra a sua companheira e ofendida Sirlene Bernardo de Souza,desferindo-lhe golpes que atingiram a sua face, arremessando-a sob o solo e prosseguindo com o ataque, o que se coaduna com a versão apresentada pela vítima Jean Antonio (mídia fl. 141).

Dessa forma, a absolvição do apelado, diante do conjunto probatório, destoa da realidade dos fatos apurados; importa dizer, o veredito absolutório dos jurados se mostra manifestamente contrário à prova produzida nos autos, o que impõe a anulação da decisão e a submissão do apelado a novo julgamento, em respeito ao princípio da verdade real e ao dispositivo do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e determinar que o apelado VALDENIR LEMOS PEREIRA seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.